Tribunal: TJMT
Processo: 1035180-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035180-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WINSLEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 721.953.201-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. TELAS SISTÊMICAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação e a prestação do serviço.

Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) que não merece reforma, pois, foi fixado aquém do valor usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais, alegando ser o autor devedor contumaz. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A parte recorrente alega que o recorrido contratou serviço bancário, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No caso, o Juízo
a quo
realizou diligência e verificou que não constava qualquer registro preexistente em nome do reclamante. Ademais, embora no extrato acostado na exordial constem duas anotações preexistentes, os débitos foram discutidos judicialmente, não se aplicando ao caso a Súmula n. 385 do STJ. Veja-se:

-
1035200-70.2020.8.11.0001
- em face de Banco Bradesco S.A, na qual a dívida no valor de R$ 64,69 foi declarada inexigível

-
1035177-27.2020.8.11.0001
– em face de Itapeva XI Multicart, na qual a dívida no valor de R$ 70,18 foi declarada inexigível.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não merece redução, pois, foi fixado aquém do valor usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021